Tribunal: TJBA
Processo: 8078470-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078470-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MONICA RODRIGUES AMORIM

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO. AFASTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, contra a decisão monocrática de ID 75614858, que conheceu e negou provimento ao recurso, por força do Tema 163 do STF, mantendo a sentença.

2.O Estado da Bahia sustentou que a decisão recorrida aplicou indevidamente precedentes relacionados a servidores militares e que a matéria não seria pacificada para servidores civis.

3.Argumentou que as regras do BAPREV (Regime Próprio de Previdência dos Servi-dores da Bahia) estabelecem a média das contribuições previdenciárias recolhidas ao longo do tempo, incluindo valores como horas extras e adicional noturno na base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em definir se há incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, à luz do Tema 163 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O STF, no Tema 163 de repercussão geral (RE 593.068), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

6.A Lei Estadual nº 11.357/2009, que organiza o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, estabelece em seu art. 71 um rol de verbas excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária, o que reforça a inaplicabilidade da cobrança sobre valores de caráter transitório.

7.A decisão recorrida não padece de nulidade por aplicar o precedente vinculante do STF a servidores civis, pois a tese firmada no Tema 163 tem aplicação indistinta a casos análogos, independentemente do regime jurídico específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

Não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedente vinculante fixado pelo STF no Tema 163.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12; CF/1988, art. 201, § 11; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 65, 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163 (RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11/10/2018); TJ-BA, MS nº 8028713-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 08/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078470-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MONICA RODRIGUES AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06